Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao apelo do embargante, reconhecendo a possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de ser a parte adversa patrocinada pela Defensoria Pública.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.